Tribunal: STJ
Processo: 0012477-61.2014.8.19.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232952 - RJ(2025/0337226-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONÇA - DF050876
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
GABRIELA MENESES ALMEIDA - DF019285
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
RECORRIDO
: REFRAMOM - MONTAGEM E MANUTENCAO DE REFRATARIOS LTDA
RECORRIDO
: GASIRY ANTONIO SIMAN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f3b02f0-7589-4bc3-9448-3497cc986abb

RECURSO ESPECIAL No 2232952 - RJ (2025/0337226-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONÇA - DF050876
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
GABRIELA MENESES ALMEIDA - DF019285
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
RECORRIDO
: REFRAMOM - MONTAGEM E MANUTENCAO DE REFRATARIOS LTDA
RECORRIDO
: GASIRY ANTONIO SIMAN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para
o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por SOLVE SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do
permissivo constitucional..
Recurso especial interposto em: 17/7/2025
:
Concluso ao gabinete em 07/10/2025
: de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Itaú Unibanco S.A.
Ação
em face de dos devedores, fundada na inadimplência de Cédula de Crédito Bancário
no valor de R$2.375.074,70 (dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setenta e
quatro reais e setenta centavos).
Documento eletrônico VDA53016526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:47
Código de Controle do Documento: 430e53cb-a9c6-4c14-9c60-0628852be66f

: pronunciou de ofício a prescrição da pretensão demandada e
Sentença
julgou extinta a execução, com fundamento no
III, c/c
III, ambos do
art. 487,
art. 924,
Código de Processo Civil.
: negou provimento à apelação interposta por SOLVE
Acórdão
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição
intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no
II, c/c
III, do
art. 487,
art. 924,
CPC/2015.
2. A empresa exequente alegou que diligenciou para a citação dos devedores, que a
demora na citação decorreu da morosidade do serviço judiciário e que houve
interrupção e suspensão da prescrição em razão de atos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na
execução e se a demora na citação pode ser atribuída exclusivamente ao Poder
Judiciário, afastando a contagem do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente decorre da inércia da parte exequente em promover atos
necessários à citação dos devedores, sendo instrumento de efetivação dos princípios
da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo.
5. A demora na citação, quando imputável à parte exequente, não impede o
transcurso do prazo prescricional, nos termos da
e do
-A do
Súmula 150/STF
art. 206
CC.
6. No caso concreto, constatou-se que a empresa exequente não providenciou o
recolhimento de custas para expedição das cartas precatórias em tempo hábil,
inviabilizando a interrupção do prazo prescricional.
7. O despacho citatório retroage à data de propositura da ação somente se a citação
for efetivada no prazo legal, o que não ocorreu no caso dos autos.
8. Inaplicabilidade da
pois não houve demonstração de que a demora
Súmula 106/STJ,
na citação decorreu exclusivamente de atos do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
. Sem majoração de honorários advocatícios,
9. Apelação conhecida, mas não provida
na fase recursal. (e-STJ fls. 364-365)

: opostos por SOLVE SECURITIZADORA DE
Embargos de Declaração
CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por securitizadora de créditos contra acórdão que
negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu de ofício a
Documento eletrônico VDA53016526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:47
Código de Controle do Documento: 430e53cb-a9c6-4c14-9c60-0628852be66f

prescrição trienal de pretensão executória fundada em contrato de confissão de dívida
garantido por alienação fiduciária, com base no
II, e
III, do CPC.
art. 487,
art. 924,
2. Sustenta a embargante omissão e contradição quanto à interrupção da prescrição,
alegando ausência de desídia, bem como prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O tema em debate consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ou contradição ao reconhecer a prescrição, mesmo diante de alegações de diligência
da parte exequente para promover a citação e interromper o curso prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem
ao prequestionamento de dispositivos legais.
5. O acórdão embargado examinou adequadamente a ausência de citação válida no
prazo legal e a responsabilidade da parte exequente quanto à paralisação do feito,
reconhecendo a prescrição com base na jurisprudência consolidada.
6. A interrupção da prescrição condiciona-se à citação efetiva em prazo razoável, o
que não se verificou no caso concreto, por negligência da parte autora em
providenciar as diligências necessárias.
7. Ausência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. Manutenção da higidez do
acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 1o; Lei Uniforme de Genebra, art.70.
Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação no 0034693- 70.2017.8.19.0014, Rel.
Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, 21a Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2024; TJRJ,
Apelação no 0073074-62.2012.8.19.0002, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, 4a Câmara
de Direito Privado, j. 10.09.2024; TJRJ, AI no 0056415-95.2023.8.19.0000, Rel. Des.
Natacha Tostes, 17a Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2023. (e-STJ fls. 388-389)

: alega violação dos arts. 240, § 1o, § 2o, e § 3o, 487, II,
Recurso especial
489, § 1o, IV, 924, III, e 1.022, II, do CPC, 202, I, do CC, e 3o da
Além
Lei 14.010/2020.
da negativa de prestação jurisdicional, afirma que a ordem de citação interrompe a
prescrição com efeito retroativo à data da propositura, não se podendo exigir a
citação válida no prazo legal quando o atraso decorre de motivos inerentes ao
serviço judiciário.
Aduz que houve suspensão dos prazos prescricionais pelo Regime Jurídico
Emergencial e Transitório durante a pandemia. Argumenta que a Súmula 106 do STJ
afasta a prescrição quando a demora na citação não é imputável ao exequente.
Assevera que atuou de forma diligente, promovendo sucessivas medidas de
localização e impulsionamento, inclusive com recolhimento de custas para pesquisas
em sistemas eletrônicos. (e-STJ fls. 398-412)
VOTO
- Da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA53016526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:47
Código de Controle do Documento: 430e53cb-a9c6-4c14-9c60-0628852be66f

Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre
questão oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento
da demanda (AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp 1.081.502/MG,
02/02/2018
EDcl no AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 1.281.316/MT,
02/03/2018.
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação
do art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar
de provocado por meio dos embargos declaratórios opostos pela parte
agravante, não se manifestou acerca da contradição entre a sentença, que
reconheceu prescrição originária, e o acórdão recorrido, que fundamentou a
extinção com base em prescrição intercorrente, e sobre omissão consistente na
incidência da Súmula 106 do STJ, considerando “que a demanda tramitava
fisicamente e enfrentou o cenário pandêmico”.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal não analisou
essas questões, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nas razões de
apelação (e-STJ fls. 324-341) e nos embargos de declaração opostos pela parte
recorrente (e-STJ fls. 376-380).
Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a
,
fim de que sejam sanadas a contradição e omissão acima referidas, tendo-se como
prejudicado o exame das demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para
que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos
deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Por
conseguinte, fica prejudicado o exame das demais questões aventadas no recurso
especial.

Documento eletrônico VDA53016526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:47
Código de Controle do Documento: 430e53cb-a9c6-4c14-9c60-0628852be66f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.232.952 / RJ
Número Registro: 2025/0337226-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124776120148190066 124776120148190066 202525122396
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
GABRIELA MENESES ALMEIDA - DF019285
ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONÇA - DF050876
RECORRIDO
: REFRAMOM - MONTAGEM E MANUTENCAO DE REFRATARIOS
LTDA
RECORRIDO
: GASIRY ANTONIO SIMAN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54617949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 8a1f0e2f-dd4d-46be-b985-9c85c79daeb2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 8a1f0e2f-dd4d-46be-b985-9c85c79daeb2